Tribunal: TJDFT
Processo: 0732246-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SUPOSTO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, §2o, DO CPC.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. Não se observa no julgado qualquer contradição, porquanto não restou comprovado que a negativa de autorização tenha causado a piora do quadro de saúde do autor, o qual, consigne-se, já se mostrava progressivo, consoante relato da inicial. 2.1. Não se pode confundir o resultado desfavorável com a contradição, sobretudo quando é a nítida pretensão do embargante de ver reapreciada a matéria analisada quanto à reforma da sentença no tocante à condenação em danos morais.
3. Constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Multa aplicada.